Tribunal: STF
Processo: ARE 1386190
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2020. PROPAGANDA IRREGULAR NA INTERNET. IMPULSIONAMENTO ART. 29, § 5º, DA RES-TSE Nº 23.610, DE 2019. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA ELEITORAL. ARTS. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO ELEITORAL E 105 DA LEI Nº 9.504, DE 1997. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.    



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET. IMPULSIONAMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA COLIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 24 DO TSE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIR RESOLUÇÕES COM DIRETRIZES AO IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 28 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.



    1. Quanto à preliminar de irregularidade da representação da coligação, o Tribunal regional concluiu pela regularidade processual desta. A alteração do acórdão recorrido, no sentido de adotar o entendimento pretendido pelos agravantes, demandaria o reexame do acervo probatório, providência inviável em âmbito extraordinário, nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 



    2. O art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, ao regulamentar o art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, exige que o impulsionamento contenha, “[...] de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão ‘Propaganda Eleitoral’”. Essa previsão não extrapola o poder regulamentar da Justiça Eleitoral, pois somente especifica de que modo deve ser feita a identificação inequívoca a que se refere o caput do art. 57-C da Lei das Eleições. 



    3. A Justiça Eleitoral exerce poder normativo e pode expedir resoluções com diretrizes ao impulsionamento de conteúdo previsto em lei. 



    4. A interposição do apelo nobre com base na alínea b do inciso I do art. 276 do CE requer a demonstração efetiva do dissídio pretoriano por meio do cotejo analítico entre as decisões tidas por conflitantes, o que não foi feito pelos ora agravantes. 



    5. Negado provimento ao agravo interno.” (e-doc. 139).



    2. Foram opostos embargos de declaração nos quais se postulou que “a parte final do art. 29, §5º, da Resolução n.º 23.610/2019 deve ser interpretada em conformidade com o art. 57-C da Lei n.º 9.504/97 e com os arts. 5º, II, e 16 da Constituição. E a “interpretação conforme” enseja a conclusão de que a obrigação do candidato é de informar que o conteúdo foi “impulsionado”, e não que ele deve apor na postagem as palavras “propaganda eleitoral”, numa mensagem que, evidentemente, trata-se de uma propaganda eleitoral” (e-doc. 142, p. 8). Tal recurso foi rejeitado em decisão assim ementada:



    “ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO. 1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC. 2. A omissão a ser suprida pelos aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não a deduzida com o fito de provocar nova apreciação da matéria ou de modificar o entendimento manifestado pelo julgador. 3. Não há falar em omissão se a matéria veiculada no recurso tiver sido enfrentada, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. 4. As razões destes aclaratórios revelam, nitidamente, o interesse dos embargantes em reverter a decisão ora questionada, o que é inadmissível nesta via recursal. 5. Rejeitados os embargos de declaração.” (e-doc. 146, p. 14).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral (e-doc. 149, p. 6/7) e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 16 da Constituição da República (princípio da anterioridade eleitoral). Afirma que “o acórdão maculou o art. 16 da Constituição porque permitiu a imposição de sanção patrimonial com base em Resolução que ampliou o conceito legal do art. 57-C da Lei n.º 9.504/97” que “não exige que constem as palavras “PROPAGANDA ELEITORAL” na propagada eleitoral impulsionada na internet, o art. 29, §5º da Resolução n.º 23.610/2019, faz tal exigência. E tal exigência da Resolução, ocorreu a menos de 1 (um) ano da eleição, o que viola o art. 16 da Constituição (...)” (e-doc. 149, p. 7/8).  



    4. Pede o provimento do recurso extraordinário para “o fim de afastar a sanção imposta ao recorrente, no que diz respeito a exigência de que em sua propagada eleitoral impulsionada na internet deveria constar a expressão “Propaganda Eleitoral”, eis que tal exigência assenta-se em Resolução editada a menos de 1 ano do pleito” (e-doc. 149, p. 10).  



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ser necessária a análise da legislação infraconstitucional (e-doc. 151, p. 1):



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET. IMPULSIONAMENTO. ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/1997. REQUISITOS. ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE.”



    6. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “a parte final do §5º do art. 29, ao incluir os termos: “além da expressão "Propaganda Eleitoral", inova a legislação a menos de um ano da eleição, maculando o princípio da anualidade eleitora do art. 16 da Constituição, residindo aí a afronta direta à Constituição” (e-doc. 155, p. 11).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo no arts. 1º, parágrafo único, do Código Eleitoral e 105 da Lei nº 9.504, de 1997, juntamente com os arts. 57-C da Lei das Eleições e 29, § 5º, da Res-TSE nº 23.610, de 2019. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Confira-se o trecho do acórdão ora impugnado:



    “Da leitura do acórdão embargado, observa-se que esta Corte assentou não prosperar o argumento dos ora embargantes no sentido de que a parte final do § 5º do art. 29 da Res.-TSE nº 23.610/2019 violaria o princípio da legalidade e inovaria a legislação a menos de 1 ano do pleito, maculando o princípio da anualidade eleitoral. 



    No ponto, assinalou-se, ainda, ser irretocável o acórdão regional quanto a considerar como exigência inafastável a obrigatoriedade de constar a expressão propaganda eleitoral no conteúdo impulsionado na internet, de modo que também não prospera a alegação de afronta aos arts. 57-C da Lei das Eleições; 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019; e 5º e 16 da CF. 



    Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já consignou que a exigência trazida pelo § 5º do art. 29 da Res.-TSE nº 23.610/2019 está de acordo com os arts. 1º, parágrafo único, do CE e 105 da Lei nº 9.504/1997, pois é prerrogativa desta Corte regulamentar a legislação eleitoral, tendo a Res.-TSE nº 23.610/2019 apenas estabelecido diretrizes para o impulsionamento pago de conteúdo – previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 –, firmando regras para o seu uso, sob pena de aplicação da multa prevista no § 2º do referido dispositivo legal. A propósito, cito trecho do acórdão embargado em que enfrentada essa questão (ID 156989635):



    (...)



    A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de inclusão da expressão “propaganda eleitoral” em toda postagem eleitoral impulsionada. Trata-se de exigência trazida pelo § 5º do art. 29 da Res.- TSE no 23.610/2019. Confira-se: 



    Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).



     [...] § 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão “Propaganda Eleitoral”. [...] 



    Conforme assentado no acórdão regional, embora se trate de exigência trazida por meio de resolução, o TSE, de acordo com os arts. 1º, parágrafo único, do CE e 105 da Lei nº 9.504/1997, tem a prerrogativa de regulamentar a legislação eleitoral. Confira-se: 



    Art. 1º Este código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado. 



    Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. 



    Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. 



    A propósito, cito assertiva do Ministro Edson Fachin a respeito do tema: 



    Diferentemente dos outros ramos do Direito, a Justiça Eleitoral possui função normativa, de forma que pode expedir instruções e deliberações de caráter normativo que devem ser veiculadas através de Resoluções que ostentam eficácia geral e abstrata. (AgR-AI nº 0608760-27/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13.8.2019, DJe de 18.9.2019) 



    Assim, a Res.-TSE nº 23.610/2019 apenas estabeleceu diretrizes para o impulsionamento pago de conteúdo previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, firmando algumas regras para o seu uso, sob pena de aplicação da multa prevista no § 2º do referido artigo. (...)” (e-doc. 146, p. 3-8; grifos no original).



    8. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário.   



    9. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma, em questão semelhante a que ora se analisa:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 29 DA RESOLUÇÃO TSE 23.406/2014. ALEGADA EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM FACE DA LEI 9.504/1997 E DO CÓDIGO ELEITORAL. SUPOSTA ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.001.470-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/11/2016, p. 02/12/2016).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recuso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de abril de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator